Tribunal: TJES
Processo: 5019262-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019262-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VINICIUS GAIGHER SILVA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Vinícius Gaigher Silva contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu a tutela antecipada para determinar a reintegração de posse de veículo alienado fiduciariamente à instituição financeira agravada, diante do inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se houve constituição válida da mora do agravante e se foram apresentados os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A mora do devedor fiduciário pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

4)
No caso, restou demonstrado que a notificação extrajudicial fora encaminhada para o endereço informado no contrato, atendendo ao requisito exigido pelo §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 para a constituição da mora.

5)
Deferida a busca e apreensão do bem, a purgação da mora exige a quitação integral da dívida pendente, nos termos do §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, não bastando o pagamento apenas das parcelas vencidas.

6)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais reafirma que, preenchidos os requisitos legais e não havendo pagamento integral do débito, a reintegração de posse do bem deve ser mantida.

7)
No caso concreto, restou comprovado o inadimplemento contratual, a constituição válida da mora e a ausência de quitação integral da dívida, não havendo fundamento para suspender a busca e apreensão do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A constituição da mora do devedor fiduciário é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço informado no contrato.

2) Para a purgação da mora em ação de busca e apreensão, exige-se a quitação integral da dívida, conforme previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

3) Preenchidos os requisitos legais, a concessão da liminar de busca e a apreensão do bem alienado fiduciariamente deve ser mantida, não havendo fundamento para a revogação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 1.132; TJES, AI 5012745-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 17.05.2024; TJES, AI 5009037-98.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 06.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o agravante entabulou contrato de financiamento de veículo com
48 parcelas mensais
(Id. 11348133), entretanto, diante do inadimplemento a partir da
parcela nº
14
, a instituição financeira agravada expediu notificação extrajudicial em
02/07
/2024
, direcionada ao endereço indicado em contrato.

Ajuizada a originária ação de busca e apreensão em
28/10
/2024
, o douto juízo
a quo
deferiu o pedido liminar em
06
/11/2024
.

Pois bem.

Como cediço
,
comprovado o envio de notificação extrajudicial

ao endereço descrito no contrato (Tema 1.132/STJ
1
), caberia ao recorrente pagar a
integralidade da dívida
para obter a restituição do bem, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, nos termos do § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Nesse passo trilha a remansosa jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Decreto-Lei n.º 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.
2. O veículo objeto da medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei n.º 911/1969.

(Data:
17/May/2024
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5012745-25.2023.8.08.0000 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Contratos Bancários)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora. Precedente do c. STJ. 2.
Ainda que o pedido de busca e apreensão esteja amparado no inadimplemento de uma única parcela, cabia ao recorrente comprovar o pagamento total da dívida apontada na inicial, acrescida dos encargos legais aplicáveis à espécie, e não adimplido somente as prestações vencidas.
3. A ausência de peculiaridade no caso concreto que implique a configuração da desvantagem ao consumidor, autoriza a busca e apreensão do veículo. 4. Recurso desprovido.

(Data:
06/May/2024
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5009037-98.2022.8.08.0000 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Busca e Apreensão)

Na hipótese, fora devidamente constituída a mora e, com efeito, preenchidos os requisitos para deferimento a liminar, de modo que, inexistindo pagamento da integralidade da dívida, não há razão para suspensão da busca e apreensão do veículo.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

1
Tema 1.132/STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).